Tribunal: STJ
Processo: 0014570-22.2020.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860958 - ES (2025/0051221-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GUILHERME COSME CORATO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: APOLONIO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR - ES039958
RICARDO RODRIGUES COURI - ES039890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
CRIMINAL. SÚMULAS 7 E 83/STJ. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA
DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO
LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO
CPC/2015
ÚNICO, I, DO RISTJ. IDÔNEA APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52298439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/11/2025 16:50:23
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: e06de55b-8105-465d-b383-9293862b50fc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860958 - ES (2025/0051221-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GUILHERME COSME CORATO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: APOLONIO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR - ES039958
RICARDO RODRIGUES COURI - ES039890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL. SÚMULAS 7 E 83/STJ. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE
DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO
COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253,
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. IDÔNEA APLICAÇÃO DA SÚMULA 182
/STJ.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Guilherme Cosme Corato de
contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial por ele
Oliveira
formulado (fls. 768/770).
A agravante dispõe que o Agravo demonstrou expressamente a violação
aos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, pela omissão do Tribunal de Justiça
do Espírito Santo em analisar a tese relativa ao novo entendimento jurisprudencial
mais benéfico, pacífico e relevante, bem como a violação ao art. 621, I, do mesmo
diploma legal, tendo em vista que a sentença de pronúncia foi lastreada
[...]
exclusivamente em elemento inquisitorial, em afronta ao art. 155 CPP.
Assim,
houve impugnação direta e suficiente de todos os fundamentos, o que afasta a
. [...]
incidência da Súmula 182/STJ
Da mesma forma, a decisão agravada também
incorreu em equívoco ao afirmar que não foram trazidos julgados contemporâneos e
[...]
análogos ao caso.
No Agravo em Recurso Especial foram expressamente
colacionados precedentes desta Corte reconhecendo a nulidade da pronúncia baseada
exclusivamente em elementos colhidos no inquérito e não confirmados em juízo, em
(fls. 779/780).
manifesta violação ao art. 155 do CPP
Documento eletrônico VDA51187430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/10/2025 05:10:17
Código de Controle do Documento: 693530a9-f67d-4d28-a667-17efee3829d1

Ao final da peça recursal, anota-se que FACE AO EXPOSTO, requer se
digne Vossa Excelência, em Juízo de retratação, reconsiderar a r. decisão monocrática
(e-STJ Fl. 768/770) e dar provimento ao presente Agravo Regimental para cassar a
Decisão que não conheceu o Agravo em Recurso Especial, e com isso, conhecer e dar
[...]
provimento ao mesmo, em seus exatos termos.
Alternativamente, se mantida a r.
decisão monocrática, seja o Agravo Regimental apresentado em mesa para que a
Douta Turma Julgadora se pronuncie, nos termos do art. 258, do Regimento Interno
deste Superior Tribunal de Justiça e, assim o fazendo, dê provimento ao mesmo para
cassar a decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial, e com isso,
conhecer e dar provimento ao mesmo, em seus exatos termos, com regular
(fl. 783).
processamento do Recurso Especial interposto, nos termos já expostos
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
É o relatório.
VOTO
Mediante análise dos autos, verifica-se que a parte agravante deixou de
impugnar especificamente os fundamentos de inadmissão do recurso especial.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que
.
não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos
os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Cabe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada,
mediante impugnação clara e específica do fundamento do
combatido.
decisum
No caso, o recurso especial foi inadmitido pelo fato de ter sido constatado os
óbices das Súmulas 7 e 83/STJ (fls. 711/718); caberia, então, ao agravante, no agravo
em recurso especial, demonstrar a inaplicabilidade dos fundamentos apresentados, o
que não ocorreu nas razões colacionadas às fls. 721/730.
Documento eletrônico VDA51187430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/10/2025 05:10:17
Código de Controle do Documento: 693530a9-f67d-4d28-a667-17efee3829d1

Dessa forma, a insurgência não merece prosperar, haja vista
o agravante não ter atacado de forma específica o referido fundamento da decisão
agravada, incidindo, no caso, a Súmula 182/STJ.
A corroborar: AgRg no AREsp n. 2.614.929/SP, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg no AREsp n. 2.183.499/MG, relator Ministro
8/4/2025
15/4/2025
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
.
20/3/2025
26/3/2025
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA51187430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/10/2025 05:10:17
Código de Controle do Documento: 693530a9-f67d-4d28-a667-17efee3829d1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.860.958 / ES
Número Registro: 2025/0051221-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00056064620108080006 00145702220208080024 145702220208080024 56064620108080006
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GUILHERME COSME CORATO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : APOLONIO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR - ES039958
RICARDO RODRIGUES COURI - ES039890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUILHERME COSME CORATO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : APOLONIO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR - ES039958
RICARDO RODRIGUES COURI - ES039890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Documento eletrônico VDA52266551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:43:46
Código de Controle do Documento: c37fb9a8-df36-4b87-a935-6a6e2d9bc9ec

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:43:46
Código de Controle do Documento: c37fb9a8-df36-4b87-a935-6a6e2d9bc9ec